Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716450-44.2019.8.07.0000 RECORRENTES: DALMO JOSE GONCALVES, MARIA DE FATIMA MONTANDON GONCALVES RECORRIDO: MARCELO ANDRE JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. PERÍCIA CONTÁBIL DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu competir aos exequentes arcar com o pagamento de todo o débito de IPTU/TLP incidente sobre o imóvel, determinando que apresentem Certidão Negativa de Débitos e Tributos Imobiliários, a fim de que o executado outorgue a escritura definitiva do imóvel. 2. Na ação de conhecimento os agravantes foram condenados ao pagamento dos encargos moratórios em função do atraso nas prestações. 2.1. A perícia judicial contábil de liquidação do julgado compensou o valor devido pelos recorrentes com a dívida do agravado, que foi condenado ao pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel. 2.2. O laudo pericial foi homologado em decisão pretérita, que reconheceu que o recorrido deve apenas a outorga da escritura definitiva do imóvel aos agravantes, ao passo que esses últimos devem ao réu o valor de R$ 28.252,43 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), atualizado até 31/12/2016. 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão da decisão que homologou o laudo pericial, tendo em vista que não foi objeto de recurso por parte dos agravantes. 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 506, 507, todos do CPC, e 884 do Código Civil, por ofensa à coisa julgada material e enriquecimento ilícito do recorrido, porquanto imputou aos exequentes responsabilidade pelo valor total de IPTU/TLP, do período compreendido entre 1998 e 2006 (período anterior ao contrato de compra e venda), quando a decisão exequenda limitou esse encargo ao pagamento do valor fixo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Pugnam pela realização de novo cálculo dos valores devidos, apurando-se todos os tributos incidentes sobre o imóvel e distribuindo-os entre as partes de acordo com a sentença executada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502, 505, 506, 507, todos do CPC, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030